Tribunal: CARF
Processo: 15540.000252/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000252/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
TOESA SERVICE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
COM
CONTEÚDO DIFERENTE DA AUTUAÇÃO.
Em defesa que se apresenta matéria diferente da autuação, faltando, portanto,
impugnação específica, configura-se preclusão.
Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no Recurso
Voluntário, diante da impugnação preclusa, que fica limitado à contrariedade
oferecida à essa declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TOESA SERVICE SA., contra o
Acórdão de julgamento que decidiu pelo não conhecimento da impugnação apresentada.
Conforme consta do Acórdão de julgamento de e-fl. 134 e seguintes, a acusação
fiscal diz respeito aos seguintes fatos:
“Trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.006.962-5) lavrado contra a empresa em
epígrafe, por ter deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000252/2009-45
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000252/2009-45

informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, em desconformidade com o disposto no
artigo 32, inciso III e parágrafo ll da Lei n° 8.212/91 (com redação dada pela MP
449/08), c/c artigos 225, inciso III, do Decreto n° 3.048/99.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 79, a não-apresentação dos seguintes
documentos e/ou informações, relativos ao exercício de 2004, configuraram a infração
em tela:
2.1. Relatórios e pareceres de auditores independentes e de auditorias internas, plano de
contas, fluxo de folhas de pagamento, cartões de CNPJ de todos os estabelecimentos e
balancetes contábeis, exigidos através do Temio de Início da Ação Fiscal - TIAF,
datado de 17/03/2008, às fls. 65/66;
2.2. Atas de assembleias gerais e de reuniões da diretoria e conselhos, exigidos através
do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de
20/06/2008, às fls. 68; '
2.3. Recibos de pagamentos a pessoas fisicas, exigidos através do Temo de Intimação
Fiscal- TIF n° 6, datado de 13/04/2009, às fls. 75;
2.4. Não discriminou os favorecidos pessoas fisicas dos valores globais contidos na
DIPJ de 2005 (exercício de 2004), nos itens 10 e 12 da Ficha 56B-Outras Informações.
3. Nos termos do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 80, a penalidade
pecuniária aplicada importou no montante de R$ 66.459,00, em consonância com o
estatuído pelos os artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91, c/c art. 283, II, “b”, 292, IV e 373,
ambos do Decreto n° 3.048/99, cujo valor mínimo foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
4. Foi aplicada no caso a reincidência especifica, elevando a multa em 3 vezes, em
função do AIOA n° 35.423.643-1 e a reincidência genérica, elevando a multa em duas
vezes, haja vista o AIOA n° 35.423.642-3. Portanto, o cálculo foi efetuado da seguinte
forma: valor mínimo = R$ 13.291,80 x 3 (reincidência específica) = R$ 39.875,40 + R$
13.291,80 x 2 (reincidência genérica) = 26.583,60, o que totalizou a importância de R$
66.459,00 (R$ 39.875,40 + R$ 26.583,60).
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 215 e
seguintes, alegando em suma nulidade da decisão de piso por falta de análise de todos os pedidos
da contribuinte em sua defesa, uma vez que teria sido julgado acórdão com conteúdo diverso da
presente autuação.
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
A recorrente pede nulidade da decisão de piso, em razão de que o Acórdão de
primeira instância teria decidido sobre matéria diversa do objeto da presente autuação.
Conforme relatório fiscal de e-fl. 88, a autuação se dá pelo seguinte:
“O contribuinte deixou de apresentar à fiscalização documentos do exercício de 2004,
solicitados no Termo de Início da Ação Fiscal, datado de 17/03/2008, a saber: relatórios
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000252/2009-45

e pareceres de auditores independentes e de auditorias internas, plano de contas, fluxo
de folhas de pagamento, cartões de CNPJ de todos os estabelecimentos da empresa,
balancetes contábeis; não apresentou também os seguintes documentos relacionados em
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, datado de 20/06/2008,
atas de assembleias gerais e de reuniões da diretoria e conselhos para o exercício de
2004; também não apresentou recibos de pagamento a pessoas físicas solicitados pelo
Termo de Intimação Fiscal - TIF 6, de 13/04/2009, como também deixou de discriminar
os favorecidos pessoas físicas dos valores globais contidos na DIPJ 2005 (exercício
2004), nos ítens 10 e 12 da Ficha 568 - Outras Informações, infringindo preceitos
contidos nos art. 32, III e parágrafo 11 (com a redação dada pela Medida Provisória 449,
de 03/12/2008) da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social ~ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999”.
Ocorre que, o Acórdão de impugnação de e-fl. 133 e seguintes, diz respeito
exatamente à presente autuação, e impugnação juntada na e-fl. 97/109, protocolado em
02.07.2009, diz respeito a outra matéria (PIS/COFINS) que não a dos autos, como bem identificado
pela decisão de piso.
Posteriormente, nas e-fls. 153 e seguintes, foi juntada aos autos outra
impugnação da contribuinte que diz respeito à matéria da presenta autuação, e está datada de
06.07.2009, pelo registro da receita federal, constando o mesmo número de processo.
Com isso, conforme a intimação do presente auto de infração de 28/05/2009, a
empresa deveria apresentar a impugnação no prazo máximo de 02.07.2009, e nessa data foi
apresentado defesa com conteúdo diferente do objeto da autuação.
Mesmo que fosse atendido o pedido do contribuinte, pelo princípio do formalismo
moderado, acolhendo a segunda impugnação como sendo a peça de defesa correta à presente
demanda administrativa, essa estaria intempestiva.
Assim, em havendo preclusão da defesa, não conheço do recurso voluntário, por
falta de instauração do litígio administrativo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 262
DF CARF MF
Original